Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-03.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA No 231 DO STJ.

1. Réu condenado por infringir o art. 157, caput, do Código Penal. Em apelação, o réu postula a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

2. Conforme Súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Apelação criminal conhecida e desprovida.